Tribunal: STF
Processo: HC 202318
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Exame criminológico. Termo inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 667.834, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2.  Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06.
    3. Durante o cumprimento da pena, após a realização de exame criminológico, o Juízo da execução determinou a progressão da paciente para o regime intermediário. Em seguida, aquele Juízo determinou a retificação do cálculo da pena “a fim de consignar como data base para a progressão ao regime aberto a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei de Execução Penal”. De modo que, “considerando a realização de avaliação psicossocial para aferição do requisito subjetivo, deverá ser consignada como data base para a progressão ao regime aberto a data do último laudo de avaliação elaborado (laudo psicológico – 09/09/2020), pelo qual foi atestado o cumprimento do requisito subjetivo, já que declaratória a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto”.
    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.
    5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 667.834, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “não sendo um requisito estabelecido por Lei a realização de exame criminológico, portanto, não deve a paciente ser prejudicada, com um lapso para obtenção de progressão futura a contar de parecer favorável do exame criminológico e sim de quando preencheu o último requisito obrigatório em Lei, ou seja, no caso em tela o lapso objetivo”. Alega que “o exame criminológico positivo tem a finalidade de declarar uma situação já existente, mesmo porque confirmou o atestado de bom comportamento carcerário, não importando dizer que o requisito subjetivo somente fora constituído a partir do respectivo parecer do exame criminológico”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar de ofício a retificação de cálculo da paciente, para constar a data base para progressão ao regime aberto de quando do preenchimento do lapso objetivo”.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Não bastasse isso, o STF já decidiu que “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174654, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 188.804, Rel. Ministro Alexandre de Moraes; e HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator